Tribunal: TJDFT
Processo: 0755785-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). REQUISITOS LEGAIS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora a gratificação de atividade de alfabetização (GAA) no percentual de 8,4%, bem como a diferença do retroativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora exerceu atividade de regência em regime de alfabetização, períodos 09/02/2004 a 31/01/2006 e 01/07/2017 a 03/07/2018, para fins de incorporar o percentual de 10,8% a título de gratificação de atividade de alfabetização (GAA) nos seus proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, artigo 19).
4. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/1994, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor fará jus à incorporação da GAA.
5. Os períodos vindicados, 09/02/2004 a 31/01/2006 e 01/07/2017 a 03/07/2018, estão relacionados à atuação na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 1o segmento. E de acordo com informações extraídas do sítio eletrônico da Secretaria de Educação do DF (https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/Diretrizes-EJA-2a-edicao-marco-2021.pdf), o 1o segmento do EJA corresponde ao ensino fundamental e é composto por quatro etapas, sendo que o processo de alfabetização se inicia na 1a etapa e conclui-se na 2a etapa.
6. O Distrito Federal reconheceu que a servidora trabalhou em regime de alfabetização no período de 09/02/2004 a 31/01/2006, conforme declaração retificadora emitida pelo Centro de Ensino Fundamental 04 da Ceilândia (ID 67580800, pág. 2). Por outro lado, no tocante ao período laborado em 01/07/2017 a 03/07/2018, a declaração expressamente informa que a professora não atuou em regime de alfabetização (ID 67580800, pág. 2 e ID 67580774, pág. 84-85).
7. Importa destacar que o fato de a servidora ter atuado na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1o segmento, não faz presumir a atuação em regime de alfabetização, porquanto somente as duas primeiras etapas são de alfabetização. Com efeito, a declaração emitida pelo Centro de Ensino Fundamental 02 de Ceilândia não comprova em quais etapas a servidora atuou. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1743268, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/08/2023.
8. Por conseguinte, além do período reconhecido em sentença, também devem ser computados os dias correspondentes ao período de 09/02/2004 a 31/01/2006 no cálculo de GAA feito pela Administração, resultando no aumento do percentual de seus proventos de aposentadoria para 10,2%.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a implementar a GAA no percentual de 10,2% nos proventos da autora/recorrente, bem como a pagar o valor retroativo correspondente à diferença entre o valor pago e valor devido, mantidos os critérios de correção monetária fixados na sentença.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 67580796 e 67580797). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 654/94, art. 1o; Lei no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1743268, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/08/2023.